Tribunal: TJSP
Processo: 1500112-59.2023.8.26.0204
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Descumprimento de medida protetiva e ameaça em contexto de violência doméstica. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Pleito subsidiário objetivando a fixação do regime inicial aberto.

1. Fragilidade do conjunto probatório. Declarações da vítima contrapostas pela negativa do acusado. Ausência de elementos probatórios que permitam esclarecer a dinâmica

Ementa:
APELAÇÃO. Descumprimento de medida protetiva e ameaça em contexto de violência doméstica. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Pleito subsidiário objetivando a fixação do regime inicial aberto.

1. Fragilidade do conjunto probatório. Declarações da vítima contrapostas pela negativa do acusado. Ausência de elementos probatórios que permitam esclarecer a dinâmica dos fatos. Relatos do acusado que, além de corroborados pela informante do juízo, não foram infirmados pelas provas produzidas. Fundadas dúvidas quanto à dinâmica dos fatos. Ausência de elementos probatórios seguros capazes de estruturar um quadro de certeza quanto aos termos das imputações. Consagração do princípio in dubio pro reo. Absolvição.
2. Recurso conhecido e provido